Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. LENALIDOMIDA OU POMALIDOMIDA. TEMA N. 106/STJ. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEVER DO ESTADO. REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. ANTECIPADA A TUTELA RECURSAL PARA OBRIGAR O ESTADO A FORNECER OS MEDICAMENTOS AO AUTOR. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. PROPORCIONALIDADE ASSOCIADA À EFICIÊNCIA DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema n. 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. 1.1. No caso dos autos, presentes os requisitos para a concessão de medicamentos não padronizados, porquanto demonstradas a necessidade do medicamento, a incapacidade financeira em arcar com os custos do tratamento e a ineficácia ou contraindicação dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o combate à sua moléstia. 1.2. Deve ser fornecido o medicamento se há comprovação, por fundamentado relatório médico, de que o medicamento é essencial ao tratamento prescrito à parte; de que já foram testados outros medicamentos e terapêuticas, sem resultado; e de que a parte não tem condições de arcar com os custos do fármaco registrado na ANVISA.
2. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa. Na espécie, as informações prestadas pelo apelante revelam o elevado custo dos medicamentos, de modo que a penalidade fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, em tese, mostra-se condizente com o valor da medicação, principalmente porque está associada à eficiência da medida.
3. Recurso do autor conhecido e provido.